Tribunal: TJDFT
Processo: 0716963-79.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ESPECIALIDADE ATIVIDADES. CANDIDATO LICENCIADO EM PEDAGOGIA. FORMAÇÃO SUPERIOR ANTERIOR. POSSE. HABILITAÇÃO ESPECÍFICA. APELAÇÃO PROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Mandado de segurança impetrado contra ato que do Gerente de Seleção e Provimento da Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Educação do Distrito Federal consistente na negativa de efetivação da posse de candidata nomeada para o cargo de Professor de Educação Básica – Atividades.
2. Decisões anteriores – sentença denegou a segurança pleiteada.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se a candidata nomeada para o cargo possui a graduação exigida pelo certame para tomar posse no cargo de Professora de Educação Básica – Atividades, da Secretaria de Educação do Distrito Federal.
III – Razões de decidir
4. O diploma de licenciatura em Pedagogia, emitido por instituição reconhecida pelo MEC e que preenche a carga horária prevista na Resolução CNE/CP no 2, de 20/12/2019 é documento idôneo para autorizar a posse no cargo de Professor de Educação Básica – Atividades da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Apelação provida.
Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1977304, 0743217-46.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/03/2025; TJDFT, Acórdão 1929560, 0729095-28.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 07/10/2024; TJDFT, Acórdão 1973698, 0714739-71.2024.8.07.0018, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025; TJDFT, Acórdão 1962522, 0716177-35.2024.8.07.0018, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025.